Tribunal: TJMT
Processo: 0029559-47.2010.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029559-47.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS - CNPJ: 01.104.751/0001-10 (APELANTE), ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), TAYRONE DE MELO - CPF: 037.246.891-87 (ADVOGADO), JOSE BALDUINO DE SOUZA DECIO - CPF: 063.085.201-44 (ADVOGADO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), JULIO GUSMAO JUNIOR - CPF: 763.384.281-49 (APELADO), JEAN MARCEL DE ALMEIDA BARROS - CPF: 005.653.041-27 (ADVOGADO), ROZE MEIRY BENEDITO SOUZA DA COSTA GUSMAO - CPF: 805.254.581-15 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUISA MARTINS CAMPOS - CPF: 702.136.051-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – MODALIDE “RECALL DE FINANCIAMENTO”- PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DA DIFERENÇA ENTRE O DÉBITO DO VEÍCULO FINANCIADO E O ADQUIRIDO ZERO KM – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – EXISTÊNCIA DE VEXAME PARA O EMPLACAMENTO NO ÓRGÃO (DETRAN) – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DESTACANDO OS AUTORES COMO ESTELIONATÁRIOS – LANÇAMENTO DE GRAVAME REFERENTE AO VEÍCULO ANTERIORMENTE FINANCIADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DETECTADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONDIZENTE COM OS FATOS, DIREITO E PARTES (OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO) – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INVIABILIDADE DE JUROS A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

É legitima para figurar no polo passivo da demanda a Concessionária que faz parte do grupo econômico demandado e, ainda, efetivamente, age no sentido de impingir gravame em veículo novo adquirido em outra concessionária do mesmo grupo.

Mostra-se demonstrado o dano moral decorrente de situação em que houve a transferência de valores, atinentes ao negócio, após propaganda para a concessionária (“recall de financiamento”), no sentido de considerar pago o veículo novo (zero quilômetro), inclusive com a emissão de nota fiscal e pagamento de taxa de emplacamento; e, após tal fato, ter a concessionária efetivado boletim de ocorrência, no qual denominou os Autores/Apelantes como estelionatários, não havendo falar, portanto, em mero aborrecimento, destacando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Não deve ser alterado o valor fixado a título de dano moral, quando observado o caráter pedagógico da condenação, mostrando-se inviável a pretensão de que os juros incidam a partir do arbitramento, eis que se trata de relação contratual, não sendo plausível o pedido recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (ID. Num. 171365711) e SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS (ID. Num. 171365714)
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de indenização por danos materiais e morais n. 0029559-47.2010.8.11.0041, 460267, 595/2010
,
movida por
JULIO GUAMÃO JUNIOR e ROZE MEIRY BENEDITO SOUZA DA COSATA GUSMÃO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação
para
CONDENAR
os requeridos SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e SAGA S/A GOIÁS DE AUTOMÓVEIS ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores, com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ. E, diante da sucumbência recíproca,
CONDENAR
autores e réus ao pagamento de custas e despesas processuais, na proporção de 30% e 70% respectivamente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, cuja verba foi fixada em 10% sobre o valor da condenação a ser pago pelos autores aos advogados dos réus e 20% sobre o valor da condenação a ser pago pelos réus aos advogados dos autores.

Em síntese, a Apelantes SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, defende a reforma da sentença, alegando a inexistência dano moral; e que os procedimentos adotados foram para evitar o enriquecimento ilícito das recorridas, já que havia saldo devedor do veículo seminovo em aberto. Portanto, sustenta que não há qualquer ato lesivo praticado em face dos Apelados.

Destaca que não há justificativa para a imposição de danos morais, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente o pedido atinente aos danos morais.

Assevera que, em não sendo acatado o pedido de improcedência dos danos morais, é viável a redução do valor fixado a tal título, sob a alegação de que R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores demonstra abusividade, não razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à incidência de juros, sustenta que ela deve ser computada a partir do arbitramento.

Diz que “(...)
em remota e eventual manutenção da condenação pela indenização, o que não se espera, apenas argumenta pelo princípio da eventualidade, que deve ser aplicado o Art. 86 do NCPC, que determina expressamente que deverão ser proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes os honorários e as despesas, devendo ser minorada a verba sucumbencial”.

Prequestiona “(...) todos os dispositivos legais supracitados, principalmente os artigos 14 do CDC, artigos 186 e 927 do código civil e artigo 5º, inciso LV da CF/88 visando o prequestionamento da matéria, para eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário, e, ainda, manifestação expressa quanto ao teor da Súmula 43 do STJ”.

Requer “(...) 5.1 que seja determinada a reformar a sentença conforme argumentos acima apresentados rechaçando a indenização por danos morais, não sendo este o entendimento, requer que seja reduzido o valor indenizatório fixado a título de danos morais em observação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a inversão do ônus da sucumbência; 5.2 caso mantida a condenação, seja modificado os parâmetros de correção fixados pelo magistrado”.

Por sua vez, a Apelante

SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS
argui ilegitimidade passiva “ad causam”, pois “(...)
apesar de fazerem parte do mesmo grupo econômico, esta Apelante nunca autorizou a primeira Requerida a realizar a inclusão do gravame no veículo objeto dos autos, mas a mesma diante de estar com o seu sistema sem funcionamento e em uma situação de urgência, realizou a inclusão antes do conhecimento desta Apelada, como forma de assegurar o recebimento do preço pelo veículo e sua respectiva transferência”.

Destaca que “(...) nunca participou da negociação ou divulgação da propaganda que deu origem a esta ação judicial, até mesmo porque esta Apelada está sediada em outro Estado da federação (Goiás). (...) Portanto, considerando que esta Apelante nunca divulgou qualquer propaganda, realizou contrato com os Apelados e até mesmo não fez a inclusão do gravame, pois tal medida foi tomada pela 1° Requerida Saga Pantanal, utilizando do sistema desta, não há que se falar em prática de ato ilícito”.

No mérito, argumenta que diante de ausência de ilícito praticado não deve ser acatado o pedido de danos morais.

Assevera que o valor fixado a título de danos morais é desproporcional e contraria nitidamente o enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico vigente.

Requer “(...) A) Em preliminar, seja reconhecida a ilegitimidade da SAGASOCIEDADEANÔNIMA para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser reformada a sentença vergastada para excluir a mesma do polo passivo desta; B) Seja reformada a sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais com relação a esta Apelante, vez que NUNCA participou de qualquer publicidade e muito menos firmou promessa de venda de veículo ou obrigou quem quer que seja a efetuar pagamento tido como indevido, fato também reconhecidos pelos Autores. C) Em caso de entendimento desta Turma pela existência deobrigação de indenizar, requer que a r. sentença seja reformada de modo a reduzir o valor da indenização fixada pela sentença, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos Apelados, uma vez que o valor fixado em primeiro grau é abusivo”.

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” SUSCITADA POR
SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS.

Apesar da Apelante suscitar a preliminar, alegando que não possui responsabilidade alguma quanto aos fatos, eis que
nunca autorizou a primeira Requerida a realizar a inclusão do gravame no veículo objeto dos autos, mas a mesma diante de estar com o seu sistema sem funcionamento e em uma situação de urgência, realizou a inclusão antes do conhecimento desta Apelada, como forma de assegurar o recebimento do preço pelo veículo e sua respectiva transferência”; o fato é que, além de fazer parte do mesmo grupo econômico, efetivamente participou do negócio judicializado, eis que colocou gravame de reserva de domínio no veículo zero quilômetro adquirido.

Assim, não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto destes apelos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que,
nos autos da
Ação de indenização por danos materiais e morais n. 0029559-47.2010.8.11.0041, 460267, 595/2010
,
movida por
JULIO GUAMÃO JUNIOR e ROZE MEIRY BENEDITO SOUZA DA COSATA GUSMÃO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação
para
CONDENAR
os requeridos SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e SAGA S/A GOIÁS DE AUTOMÓVEIS ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores, com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ. E, diante da sucumbência recíproca,
CONDENAR
autores e réus ao pagamento de custas e despesas processuais, na proporção de 30% e 70% respectivamente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, cuja verba foi fixada em 10% sobre o valor da condenação a ser pago pelos autores aos advogados dos réus e 20% sobre o valor da condenação a ser pago pelos réus aos advogados dos autores.

- Nas apelações interpostas por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e por

SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS

as
teses recursais são:

-
a inexistência dano moral, eis que os procedimentos adotados foram para evitar o enriquecimento ilícito das recorridas, já que havia saldo devedor do veículo seminovo em aberto. Portanto, sustenta que não há qualquer ato lesivo praticado em face dos Apelados.

Mostra-se totalmente insubsistente a tese defendida.

Os autos demonstram que a Apelante fez propaganda denominada “recall de financiamento”, no qual a parte consumidora adquiria um veículo zero quilômetro, na mesma ocasião em que quitava as parcelas de um outro veículo financiado anteriormente.

Efetivado o negócio, e tendo sido paga a diferença, mediante transferência, no total de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), acrescido da taxa de emplacamento, tendo sido emitida nota fiscal, verificou-se que a compra se deu sem reserva de domínio, o que impossibilitou o emplacamento no momento devido, envolvendo na situação vexatória funcionários do DETRAN/MT, e a própria concessionária (SAGA PANTANAL).

Não houve a quitação do veículo que já possuía financiamento; mas sim a transferência de financiamento para o novo veículo, acarretando todo o imbróglio e a quebra de confiança negocial, eis que não era essa a propaganda efetivamente veiculada.

É evidente a ocorrência do dano moral, sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, tanto em razão da propaganda enganosa e da total falta de informação ao consumidor; quanto em razão da forma como a questão foi tratada pela Concessionária, que falhou na prestação do serviço e, ainda, lavrou boletim de ocorrência, por crime de estelionato, ajuizando cautelar para tentar apreender o veículo novo.

A esse respeito, colaciono um trecho da sentença, a qual aponta a situação que dá ensejo à condenação por dano moral:

“(...)
Registre-se que a publicidade enganosa, aliada ao comportamento dos prepostos da requerida, que chegaram a entrar em contato com o Unibanco (instituição financeira responsável pelo contrato de alienação fiduciária que gravava o veículo Fiat Palio) para verificar em que pé se encontrava o contrato referido gerou nos autores a expectativa de que, de fato, o contrato seria quitado pelo réu.

Além disso, o requerido, em momento algum, produziu provas no sentido de que os autores foram claramente informados de que o serviço a ser prestado seria o de mero intermediador da novação do financiamento, ônus este que lhe competia. Acresça-se que o dever de informar não configura dever anexo à relação de consumo, mas, sim, dever básico, essencial e intrínseco à relação de consumo, não sendo suficiente oferecer a informação
.
É preciso saber transmiti-la, porque a informação completa e verdadeira pode ir a apresentar deficiência na forma como é exteriorizada ou recebida pelo consumidor.

O requerido não somente induziu o consumidor a erro como permitiu que ele se mantivesse em erro, durante lapso de tempo suficiente para acreditar que ele efetivamente arcaria com os custos da quitação do financiamento, notadamente, ao emitir a NF n.º 18029, que trouxe expressamente em seu bojo a informação
declaramos para fins de certificado de propriedade que vendemos o veículo especificado a(o) sr.(a) Roze Meyry Benedito Souza da Costa
sem reserva de domínio
.

Os autores também trouxeram ao processo o número de protocolo referente à solicitação de quitação realizada pela primeira requerida ao Unibanco (n.º 7741449), incumbindo-lhe comprovar que o contato realizado com a mencionada instituição financeira referente a este número de protocolo não teria sido com a intenção de viabilizar a quitação do financiamento do veículo Fiat Pálio, em razão da inversão do ônus da prova deferido nestes autos.

E mesmo com as falhas na prestação do serviço elencadas acima, as quais já seriam suficientes para configurar o dever de indenizar dos requeridos, a situação ainda piora, pois o preposto do primeiro requerido, Sr. Raphael Dias de Andrade Serra ainda lavrou boletim de ocorrência contra os autores, por suposto crime de estelionato, assim como ajuizado uma ação cautelar para reaver o veículo Ecoesport.

Fica evidente que, que houve uma falha operacional de parte da SAGA PANTANAL, a qual, contudo, poderia ter sido resolvida de forma menos gravosa. O requerido SAGA PANTANAL poderia ter reconhecido a sucessão de erros e falhas na sua prestação de serviço e ter conferido um desfecho menos traumático à situação, porém, optou pela via mais vexatória ao enviar dois telegramas de cobrança, constituindo os autores em mora por uma dívida que não tinham conhecimento de que adquiririam ao comprar o veículo Ecoesport; lavrar um boletim de ocorrência por estelionato em face dos autos e ajuizar uma ação cautelar contra eles para reaver o Ford Ecoesport, a ponto de lhes constranger sobremaneira à efetuar o pagamento do valor remanescente.

Sendo assim, não restam dúvidas: de que a publicidade, por si só, foi enganosa a ponto de induzir os consumidores a erro, e que a situação na qual a referida publicidade colocou os autores foi agravada pela conduta negligente adotada pelo requerido SAGA PANTANAL, o que configura o dano moral indenizável”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, colaciono julgado desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – DIREITO DO CONSUMIDOR – VENDA DE VEÍCULO POR VALOR SUPERIOR AO QUE CONSTA DA NOTA FISCAL DE VENDA – ANOTAÇÃO EQUIVOCADA DE RESTRIÇÃO NA NOTA FISCAL – NEGATIVA EM RESOLVER O EQUÍVOCO E ENTREGAR OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO – PROPAGANDA ENGANOSA E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM PROVIDENCIAR A EXPEDIÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO, SEM QUALQUER RESTRIÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E PAGO A MAIOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15.000,00 – CONDENAÇÕES E VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSA REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – ART. 85, §11, CPC/2015 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. (...)

Caracteriza propaganda enganosa e má prestação de serviços a venda de veículo por valor superior ao que consta da nota fiscal de venda, assim como a anotação de restrição de alienação fiduciária em referido documento, quando o pagamento é feito à vista, e a negativa em resolver o “equívoco” e entregar o bem adquirido com os benefícios oferecidos quando da celebração do negócio. (...)

4. Transborda o plano do mero aborrecimento a negativa caprichosa da fornecedora em resolver o aludido “equívoco”, o que, além do dano colateral estampado pela impossibilidade de utilizar o veículo adquirido, invariavelmente gera frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 5. Manutenção da condenação da fornecedora à obrigação de fazer, consistente em providenciar a expedição de nova documentação, sem qualquer restrição, bem como a restituir em dobro o valor cobrado e pago a maior a título de repetição de indébito, e a indenizar a consumidora pelos danos morais sofridos. (...) (N.U 0009355-06.2015.8.11.0041, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

- necessidade de minoração do valor fixado a título de dano moral.

Não há falar em redução do valor, sobretudo quando observado o critério pedagógico da condenação, sopesando o poder aquisitivo das partes, as condutas ilícitas que envolvem a concessionária e a razoabilidade e proporcionalidade relacionada ao valor fixado, que não se mostra exorbitante no contexto dos autos, salientando-se que não há por que considerar a ocorrência de simples aborrecimento.

Assim, considero que o valor fixado atende aos parâmetros legais.

- defesa de viabilidade de incidência de juros a partir do arbitramento.

A tese de incidência de juros desde o arbitramento não merece acolhida.

O REsp utilizado como paradigma no recurso não trata de questão semelhante. Ademais, não é obrigatória sua observância, destacando-se a ausência de caráter de repetitivo, destacando-se a viabilidade de incidência de juros a partir do arbitramento em caso de danos morais, quando a situação não envolver situação contratual, o que não é caso dos autos.

Diante disso, rechaço a tese recursal.

Ato contínuo, não há falar e distribuição do ônus sucumbencial em proporção diversa da que foi imposta na sentença, eis que considerada a sucumbência recíproca e devidamente tratada a questão diante da proporcionalidade existente.

- Convém salientar que o simples fato da Apelante
SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS não possuir sede na comarca de Cuiabá não a exime de responsabilidade, dentro do contexto apresentado, por além de fazer parte do grupo, participou efetivamente, quando colocou no veículo novo restrições referentes ao veículo anterior.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada, eis que constatada a responsabilidade civil, estando devidamente configurado o dano moral, o qual foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque a verba honorária advocatícia a ser paga pelas concessionárias encontra-se em patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023